Tribunal: STF
Processo: AI 784182
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. Mandado de segurança interposto, na origem, contra decisão interlocutória proferida por juiz de direito. Incidência do enunciado sumular n. 267 deste Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.